Tribunal: TJDFT
Processo: 0724840-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. ATOS EXECUTIVOS COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA VIA CEP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu diligência de localização patrimonial dos executados e declarou a fluência do prazo da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC. Os agravantes sustentam a inexistência de inércia na execução, alegando diversas diligências promovidas com uso de sistemas eletrônicos (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, CNIB e SNIPER), bem como penhora no rosto dos autos em processo conexo. Requereram efeito suspensivo para obstar o prazo prescricional e, subsidiariamente, a realização de diligência patrimonial via Central de Escrituras e Procurações – CEP, nos termos do Provimento CNJ no 194/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há inércia dos exequentes apta a justificar a fluência da prescrição intercorrente na execução; (ii) estabelecer se é cabível, no caso concreto, a determinação judicial de diligência patrimonial por meio da Central de Escrituras e Procurações – CEP, conforme Provimento CNJ no 194/2025.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de penhora no rosto dos autos em outro processo, bem como o uso contínuo de mecanismos eletrônicos de busca patrimonial (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, CNIB e SNIPER), evidencia a prática de atos executivos que afastam a configuração da inércia exigida para a fluência da prescrição intercorrente.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a presença de penhora válida, ainda que parcial, descaracteriza a ausência de atos executivos e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.
5. A atividade executiva contínua e o histórico de diligências demonstram que não houve abandono processual por parte dos exequentes, sendo indevida a suspensão da execução nos termos do art. 921, III, do CPC.
6. O Provimento CNJ no 194/2025, ao regulamentar o acesso à Central de Escrituras e Procurações (CEP), atribui legitimidade direta às partes para requererem as informações, independentemente de autorização judicial, salvo exceções devidamente justificadas.
7. No caso concreto, não se verificam a imprescindibilidade da diligência judicial nem o esgotamento dos meios ordinários de localização de bens, o que inviabiliza a intervenção jurisdicional para autorizar a medida via CEP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A existência de penhora no rosto dos autos e a realização de diligências com ferramentas eletrônicas de busca patrimonial descaracterizam a inércia do exequente e afastam a fluência da prescrição intercorrente.
2. A diligência via Central de Escrituras e Procurações – CEP, prevista no Provimento CNJ no 194/2025, deve ser requerida diretamente pela parte interessada e apenas excepcionalmente pode ser determinada judicialmente, desde que demonstrada a imprescindibilidade da medida e o esgotamento dos meios ordinários de localização de bens.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 921, §§ 1o e 2o, e 995, parágrafo único; Provimento CNJ no 194/2025, art. 273.